Tribunal: TJDFT
Processo: 0703900-10.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. Deve ser mantido o incremento da pena-base em razão da valoração negativa das consequências do crime, em hipótese na qual o réu, ao conduzir veículo automotor embriagado, ocasionou danos a bem de terceiro, pois tal circunstância extrapola o tipo penal. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.